Tribunal: TJDFT
Processo: 0756769-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Medidas protetivas. Revogação. Violência doméstica. Situação de risco. Inexistência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há risco atual à vítima que justifique a manutenção das medidas protetivas.
III. Razões de decidir
3. Manter medidas protetivas pressupõe risco atual à integridade física ou psíquica da vítima, não sendo suficiente o mero histórico de desentendimentos entre as partes.
4. Inexistindo risco concreto e atual à integridade física ou psicológica da vítima, que retomou contato com o paciente e requereu, duas vezes, a revogação das medidas protetivas, não se justifica sua manutenção.
IV – Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o, 5o e 19, §§ 4o e 6o, da Lei 11.340/06; art. 226, § 8o, da CF.